Tribunal: TCU
Processo: 023.966/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Sandra Cristina Vieira, exservidora do TRT/1a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 14.869/2021TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Sandra Cristina Vieira (XXX.757.177-XX), servidora aposentada do TRT/1a Região (RJ), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 14869/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto por Sandra Cristina Vieira (XXX.757.177-XX), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e dar a seguinte redação ao subitem 1.7.1.1 do Acórdão 14869/2021-TCU-Segunda Câmara : "1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, facultando-se à servidora a incorporação da parcela de um décimo de FC-03, sem qualquer absorção, mantida a parcela compensatória de 5/10 de FC-03 a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros". 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (RJ) de que em relação à aposentadoria da Sra. Sandra Cristina Vieira (XXX.757.177-XX), é-lhe assegurado, nos termos do art. 5o da Lei 9.624/1998, o cômputo do tempo residual de exercício de funções comissionadas existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, para incorporação de parcela de décimo - e não de quintos -, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o interstício de doze meses; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (RJ), informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.